Tribunal: STF
Processo: AR 2955
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. PROGRAMAS “FOMENTAR E PRODUZIR” DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO RESCINDENDA EM DESCONFORMIDADE COM TESE FIRMADA POR ESTA CORTE EM JULGAMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória, ajuizada pelo Estado de Goiás, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.186.785/GO, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    2. Em seu voto, o eminente Relator, acompanhado por unanimidade, assim consignou:



    “O presente recurso tem notório propósito infringente. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como Agravo Interno.



    Nessa circunstância, o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 impõe a concessão de prazo ao embargante para que complemente suas razões, “de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º”. Trata-se de medida pensada para evitar que se convertam os embargos em agravo interno, mas imediatamente se lhe negue conhecimento por não impugnar especificamente a decisão embargada/agravada.



    No presente caso, todavia, a providência é despicienda, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    Passo ao exame do Agravo Interno. Eis o teor dos fundamentos da decisão ora agravada:



    “Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 134, Vol. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE ICMS AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. APLICAÇÃO DO RE 705.426/SE. APLICAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 82 DO ADCT.



    1. Considerando que o Supremo Tribunal Federal fixou tese, sob rito vinculativo (art. 1.0139, CPC15), quanto à constitucionalidade dos benefícios e isenções fiscais sobre o IPI e IR, outorgados por parte da União em desproveito das quotas municipais, a improcedência do pleito municipal, no que toca ao repasse de sua quota-parte referente às isenções concedidas pelo estado às empresas goianas é medida impositiva. Precedentes (RE 705423/SE, Ag RE 890.326/GO e RE 1007455/GO). A distribuição do percentual que pertence aos municípios, decorrente do ICMS, está condicionada a efetiva entrada da verba nos cofres públicos. 2. O legislador estadual, devidamente autorizado pela Constituição Federal, instituiu o Fundo de Combate à Pobreza, que denominou de PROTEGE GOIÁS. A Constituição Federal, por sua vez, no § 1º do art. 82 do ADCT, além de estabelecer o percentual de até 2% da alíquota do ICMS, a incidir sobre os produtos e serviços supérfluos, isentou os Estados do repasse desse adicional aos Municípios. Assim, quanto ao percentual destinado ao PROTEGE GOIÁS, não haverá repasse aos Municípios. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 158, IV, da CF/88, bem como ao decidido no RE 572.762/SC (Tema 42 da repercussão geral).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.



    Efetivamente, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Estado de Goiás e afastou a aplicação do Tema 42 (RE 572.762-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), por entender aplicável, in casu, o decidido nos autos do RE 705.423-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 653). Por oportuno, vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 128-129, Vol. 7):



    “O funcionamento do Fundo constitui-se na concessão de financiamento de até 70% (setenta por cento) do ICMS para as empresas participantes do programa, sendo que a parcela respectiva tem pagamento diferido, com prazos de amortização e carência de até 30 (trinta) anos, incidindo juros mensais de 0,2% (dois décimos por cento) por mês, não estando sujeitos à capitalização e/ou correção monetária. O percentual restante é pago na forma usual, através de sistema de débito/crédito, mensalmente. Desse modo, apenas 30% (trinta por cento) do ICMS é imediatamente recolhido pelas empresas.



    O cerne da questão consiste em saber se ao Estado é possível postergar o repasse da parcela do ICMS devido aos municípios, nos termos do artigo 158, IV da Constituição Federal, ao fundamento de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de concessão de incentivos fiscais a empresas.



    Esta Corte de Justiça havia estabelecido o entendimento de que os municípios faziam jus ao repasse, por parte do Estado, de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do ICMS, previsto no art. 158, inciso IV do texto constitucional, de maneira que a transferência a menor, em virtude dos benefícios concedidos pelo ente estatal às empresas fomentadas, configuraria medida inconstitucional.



    Referido posicionamento emanava do Supremo Tribunal Federal, pois, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 572.762-9/SC, com repercussão geral, havia se manifestado da seguinte forma



    (...)



    Todavia, em 27/05/2013, a Suprema Corte publicou acórdão no recurso extraordinário nº 705.423/SE, reconhecendo a repercussão geral do referido recurso, ressaltando que a matéria tratada nele era mais abrangente do que a discutida no RE 572.762/SC. 



    (...)



    Neste diapasão, trazendo a questão para os autos em apreço, apesar da tese fixada no RE 705423/SE ser relativa a imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados, salta aos olhos que a questão se amolda perfeitamente ao presente processo, posto que a terminologia utilizada no paradigma é “produto da arrecadação”, além disso, foi julgado sob o rito do art. 1.036 e seguintes da Lei Adjetiva Civil em vigor”. (GRIFOS NOSSOS)



    Quanto à diferença de entendimento entre os Temas 42 e 653, ambos da repercussão geral, por sua exatidão, colaciono trecho do voto do Ilustre Min. LUIZ FUX, nos autos da Rcl 31966/RN, DJe de 8/2/2019:



    “Ocorre que a tese fixada no Tema 42 da repercussão geral (RE 572.672), embora diga respeito ao ICMS, não se amolda ao caso em questão. Da leitura do voto condutor do acórdão, extrai-se que a temática debatida naquele recurso extraordinário consistia na licitude, ou não, de o Estado membro postergar o repasse de parcela do ICMS devida aos municípios, nos termos do art. 158, IV, da CF/88, a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude da concessão de incentivos fiscais a particulares.



     A conclusão, naquele julgamento, foi a de que o tributo era recolhido e ingressava na contabilidade do Estado. No entanto, era destinado a um fundo, o qual caracterizaria como uma espécie de incentivo fiscal. Dessa forma, o julgamento do mérito da tese fixada no tema 42 baseou-se na ideia de que o ICMS havia sido arrecadado e que o Estado membro, ao reter as parcelas destinadas aos Municípios, interferia ilegalmente no sistema constitucional de repartição das receitas tributárias, nos termos da ementa daquele julgado, in verbis:



    CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO.



     I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios.



     II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



     III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.



    IV – Recurso extraordinário desprovido.



    Por outro lado, o cerne da controvérsia ora em discussão versa sobre o impacto da concessão de incentivos fiscais sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados aos municípios.



    Embora o reclamante sustente a indevida aplicação do Tema 653 da repercussão geral (RE 705.423), invoco as razões da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário para concluir que o Tribunal a quo aplicou corretamente referida tese ao caso concreto. Isso porque, conforme já decidido no RE 705.423/SE, Rel. Min. Edson Fachin:



    “(…) consistem em controvérsias substancialmente distintas, porquanto são díspares os contextos fático-normativos subjacentes aos litígios. No julgamento supracitado, o STF assentou que o repasse das receitas públicas tributárias transferidas, via fundo de participação, não podem sujeitar-se às técnicas e condicionantes previstos em programa estadual de benefício fiscal. Portanto, é inviável a retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS. Como já visto, não é disso que trata a presente demanda.



    Assim sendo, sob as luzes do léxico próprio do Direito Financeiro, a discussão do Tema 42 centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate a ser levado a cabo neste Tema 653 da sistemática da repercussão geral reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo.” (grifei)



     A corroborar tal assertiva, trago à colação as razões de decidir do RE 890.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, nas quais há o reconhecimento quanto à constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais que, a despeito de não se tratar da mesma espécie tributária, poderia impactar no cálculo do valor devido aos municípios a título de participação na arrecadação dos referidos tributos. Diante disso, o relator concluiu que “O mesmo raciocínio aplica-se ao ICMS, pelo que a matéria é semelhante àquela ora em exame.” (GRIFOS NOSSOS).



    Assim, a despeito das ponderações do acórdão recorrido, tratando-se de questão referente ao diferimento do repasse da parcela do ICMS devido ao Município de Gouvelândia em razão de programa governamental do Estado de Goiás, aplica-se, ao caso, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 42, cuja tese é a seguinte:



    “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.”



    Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.”



    Ressalte-se, por fim, que este tem sido o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em casos análogos, conforme se infere dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta CORTE:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 861.964-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2016)”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios.



    Postergação do repasse. Impossibilidade. 1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 3. Agravo regimental não provido. (RE 824.353-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE de 12/11/2015)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.”



    O recurso não logrou êxito ao infirmar os fundamentos da decisão combatida, razão pela qual merece ser desprovido.



    Diante do exposto, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual NEGO PROVIMENTO. É o voto.”



    3. O Estado autor, preliminarmente, sustenta a tempestividade desta ação, aduzindo que o prazo para a sua propositura passou a transcorrer a partir do trânsito em jugado da decisão paradigma proferida no RE nº 1.288.634/GO. Avançando no mérito, fundamenta sua pretensão nos artigos 535, §§ 5º e 8º, e 966, inc. V, do CPC, sustentando, em síntese, ter havido violação à literalidade dos artigos 155, inc. II, e 158, inc. IV, da CRFB. 



    4. Menciona, nesse sentido, que a interpretação das referidas normas foi estabelecida por esta Corte no julgamento do RE nº 1.288.634/GO (Tema RG nº 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: “os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”.



    5. Na defesa da sua pretensão, argumenta que “o acórdão rescindendo procedeu à incorreta aplicação da Tese de Repercussão nº 42 do STF sem se atentar ao distinguished em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento. Ei-lo: no PRODEC (benefício fiscal instituído pelo Estado de Santa Catarina e analisado no leading case RE nº 572.762/SC), havia o recolhimento de 100% do ICMS devido pelo contribuinte beneficiário; nos programas goianos, a parcela incentivada não é arrecadada junto à não incentivada, não ingressando no patrimônio do Estado de Goiás. Não se está diante, portanto, de divergência interpretativa, mas sim de inobservância da inafastável distinção. Assim, Não se está diante de divergência interpretativa que pudesse atrair o entendimento firmado na Súmula 343 do STF, mas de entendimento nulo de pleno direito, adotado em desconformidade ao que decidiu o STF posteriormente em sede de repercussão geral. A decisão que ora se busca rescindir é necessariamente de natureza constitucional o que já era claro mesmo na época em lançada, vis-à-vis do entendimento firmado no Tema 653 também julgado sob a sistemática da repercussão geral com efeitos vinculantes. Assim, nulo de pleno direito é o acórdão rescindendo porque não observada a necessária distinção do caso posto a julgamento com o precedente indevidamente suscitado (Tema 42), incidindo assim o quanto disposto no art. 966, inc. V, § 5º, do CPC”.



    6. Avança defendendo que, “em suma, apenas o produto da arrecadação tributária cabe aos Municípios. Transpondo tal premissa à ótica dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, ter-se-á como devida somente a parcela não incentivada e efetivamente recolhida (30% e 27% do ICMS que não compõem o financiamento/empréstimo). Em relação a essa parcela, o Estado de Goiás realiza – e sempre realizou – o repasse adequadamente – o que sequer integra o objeto da ação. Desse modo, a decisão meritória objeto da presente rescisória veiculou manifesta violação a diferentes normas jurídicas. São elas: art. 158, IV, da Constituição Federal – indevida determinação de repartição de receita quando ausente a arrecadação –; art. 155, II, da Constituição Federal – competência do Estado para instituir o ICMS (o que inclui a competência para conceder benefícios fiscais) –; e as leis estaduais de regência dos programas FOMENTAR e PRODUZIR – que preveem sistemática em que a parcela incentivada é diferida, não sendo recolhida junto àquela não incentivada”.



    7. Formula o seguinte pedido de tutela de urgência: “liminarmente – i.e., em caráter inaudita altera pars –: a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, forte no art. 969, in fine, do Código de Processo Civil, para que seja suspenso o cumprimento de sentença nº 0444107-78.2010.8.09.0134, até o deslinde de mérito da presente ação rescisória”. Como pedido de tutela jurisdicional final requer “a procedência do iudicium rescindens, com a rescisão do acórdão impugnado, e a procedência do iudicium rescissorium, sendo proferido novo julgamento à causa originária, com a improcedência do pedido lá consignado, sendo reconhecida a desnecessidade de repasse ao Município ora requerido da parcela incentivada e não recolhida do ICMS no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, conforme Tese de Repercussão Geral nº 1172 do Supremo Tribunal Federal”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    9. Antes mesmo da citação, o Município de Gouvelândia comparece nos autos e apresenta contestação (e-doc. 10). Preliminarmente, alega decadência do direito de propor ação rescisória, por “inconstitucionalidade da parte final do art. 535, § 8º e, por reverberação, do art. 525, § 15, ambos do CPC”. Quanto ao mérito, em suma, sustenta o não cabimento da ação em razão da incidência do enunciado nº 343 da Súmula desta Corte. Juntou documentos.



    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo julgamento de improcedência do pedido (e-doc. 22). O ente municipal réu apresentou nova manifestação, basicamente reiterando os argumentos trazidos na contestação, bem como juntando documentos (e-docs. 24-29).



    11. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    12. O tema objeto de discussão nesta ação já foi enfrentando pelo Plenário deste Tribunal, o qual, por unanimidade, concluiu pela improcedência de pretensão rescisória idêntica à tratada nestes autos e isso pela incidência do enunciado nº 343 da Súmula deste STF. Refiro-me, pois, ao recente julgado proferido na Ação Rescisória nº 2.957-AgR/GO, a qual foi assim ementada:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AR nº 2.957-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/11/2023, p. 18/12/2023).



    13. Em seu voto, o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, assim consignou:



   “A presente irresignação não merece prosperar.



    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes de seguinte teor:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que possui a seguinte ementa (fl. 310, Vol. 2):



    MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ICMS. REPASSE 25% MUNICÍPIOS. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROGRAMAS ESTADUAIS INCENTIVADOS (FOMENTAR E PRODUZIR). DECADÊNCIA AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. LITISCONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.



    1 - Não há se falar em decadência da impetração, eis que a cada oportunidade em que o Estado deixa de repassar o percentual de ICMS devidos aos municípios, constitui nova lesão ao direito do impetrante, reabrindo o prazo de 120 dias para a impetração da segurança.



    2 - Consoante remansona jurisprudência do STJ, em casos em que o Município pretende receber créditos advindos de parcela de ICMS não repassados ante benefícios fiscais concedidos, é no sentido da inexistência do litisconsórcio passivo necessário, vez que incorre violação do art. 47 do CPC, pois que o deferimento do pedido do Município impetrante não atingirá a esfera jurídica dos demais municípios, mas tão somente a verba arrecadada pelo Estado. 2 - Configura-se a adequação da via mandamental quando evidenciado que o impetrante claramente busca ver assegurado o seu direito ao recebimento da quota que lhe é devida, no percentual constitucionalmente previsto relativo ao ICMS. 3. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, a parcela do ICMS, a que se refere o art. 158, inciso IV, da CF, pertence de pleno direito ao município, no que é vedado ao Estado dispor do valor com a finalidade de incentivos fiscal.



    3. Assim, caracterizado o direito líquido e certo do sujeito pretensor a ensejar a proteção mandamental. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os artigos 97, 155, II, e 158, IV, da Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alegada violação ao artigo 97 da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto às demais alegações, é importante retratar determinados aspectos da causa. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás. Busca-se na ação (fl. 3, Vol. 1):



    ‘(...) o reconhecimento do direito do impetrante de receber o repasse integral da quota/percentual de sua participação no ICMS calculado sobre a parcela de 25 % (vinte e cinco por cento) destinada aos municípios, de acordo com seu IPM (Índice de Participação dos Municípios) definido pelo COÍNDICE anualmente, sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR referente aos meses de março a dezembro do ano de 2016, calculados sobre os valores de 70 % dos referidos tributos financiados/diferidos em benefício das empresas, e não apenas sobre o que efetivamente adentrou aos cofres públicos.’



    O Tribunal de origem concedeu a ordem sob os seguintes fundamentos (fls. 300-302 , Vol. 1):



    ‘Assim, o cerne da questão consiste em saber se é possível ao Estado postergar o repasse da parcela do ICMS devido aos municípios, nos termos do artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, a fundamento de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de concessão de incentivos fiscais a empresas.



    Cumpre esclarecer, que o Fundo de Participação à Industrialização do Estado de Goiás – FIMENTAR – foi instituído pela Lei nº 9.489, ainda no ano de 1984, visando a estimular a ampliação do parque industrial goiano.



    (...)



    Verifica-se que o mecanismo de funcionamento do Fundo é simples, consistente na vantagem econômica concedida as empresas aderentes ao programa consistente no financiamento de até 70% (setenta por cento) do imposto devido sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS, sendo que os 30% (trinta por cento) remanescentes devem ser pagos na forma usual, mensalmente, pelo sistema de débito/crédito. A parcela do imposto objeto do financiamento tem pagamento diferido, com prazos de amortização e carência de até 30 (trinta) anos, sujeita a juros mensais de 0,2 % (dois décimos por cento) ao Mês, não sujeitos à capitalização e/ou correção monetária.



    Contudo, apesar da nobre finalidade com que foram concedidos os incentivos fiscais, conclui-se que o Estado não pode dispor de um valor que não é só dele, posto que aos Municípios cabe o repasse de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS pelo Estado e não somente daquilo que ele, por iniciativa própria, resolveu cobrar.



    (...)



    Assim, sendo, para a correta aplicação do chamado federalismo cooperativo, trazido pela nossa Carta Magna, e uma efetiva independência dos entes federados é imprescindível que se assegure a autonomia financeira dos Municípios, não se permitindo no tocante a repartição de receitas tributárias, qualquer condicionamento arbitrário por parte do ente responsável pelos repasses a que lhe são de direito, caso contrário a renda daquele ente federado restaria comprometida prejudicando sobremaneira a prestação de serviços públicos.’



    Assim, verifica-se que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008, no sentido de que ‘a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’, conforme se extrai da ementa do julgado:



    ‘CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.’



    Ressalto que esse mesmo entendimento vem sendo aplicado pelo SUPREMO ao Programa de Incentivo Fiscal do Estado de Goiás - FOMENTAR, conforme se infere dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta CORTE:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 572.762 (sic). MÉRITO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sofrer limitação, porquanto configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘Agravo Regimental no Duplo Grau de Jurisdição - Ação de cobrança -ICMS - Repartição de receita - Possibilidade jurídica do pedido - Litisconsórcio necessário não configurado I - 0 município que sedia empresas beneficiadas com o fomentar faz jus a quota parte de ICMS calculadas sobre os valores de 70% dos referidos tributos financiados em beneficio de tais empresas, sendo inócuo o argumento utilizado pelo Estado de Goiás, para negar o pagamento, de que não teria recebido tais créditos, mormente por ausência de qualqu